Tribunal: STF
Processo: RE 74411
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
1. Se o autor de recurso extraordinário (letra a) não indica a norma jurídica federal a que o acórdão recorrido houvesse negado vigência, nem a regra constitucional que por ele fosse contrariada, dito apelo não merece conhecimento. 
2. Se a legitimação para a causa estiver envolvida em matéria que haja de ser provada por testemunhas, é de se devolver o assunto para a sentença final, quando o juiz poderá julgá-lo depois de apreciar a prova de sua configuração.
3. Recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial a que a 2ª Turma do STF dá provimento.